Tribunal: STF
Processo: HC 234692
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADAS NULIDADES. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 858.550.



    Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 217-A, caput, c/c art. 226, caput, todos do Código Penal, foi absolvido pelo Juízo do primeiro grau “por não existirem provas suficientes para condenação”.



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul interpôs recurso de apelação, que foi provido para condenar o paciente à pena de 01 (um) mês de detenção, em razão do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal; reconhecendo-se, entretanto, a ocorrência da prescrição de pretensão punitiva em relação a esse delito; e bem como o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, caput, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na “condenação baseada em prova emprestada não submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como, em depoimento em inquérito policial não ratificada em juízo.”.



    Narra que “o parquet não obteve sucesso na instrução probatória nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal para angariar provas contra o Réu Robson Pereira de Freitas em razão do mesmo querer usar o inquérito policial para querer sustentar a condenação do Paciente, bem como, trazendo supostas provas da Ação de Destituição do Poder Familiar, determinado pelo nº 0900635- 16.2018.8.12.0001, cujos autos tramitou na Vara da Infância, Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande-MS.”. Sublinha que “a suposta vítima sequer se manifestou em juízo, pois, o Ministério Público Estadual não logrou êxito em localiza-la, o que, já enfraquece a presunção que se deva ofertar a palavra da vítima.” Aduz, ainda, que “o Paciente está prestes a ter sua liberdade de locomoção cerceado em ato condenatório baseado em depoimento de inquérito policial não ratificado em juízo, bem como, em prova emprestada não que passou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, o Paciente requer a Vossa Excelência 



    a) A concessão da liminar “inaudita altera pars” para suspender da condenação do Paciente, até o julgamento final da ordem de Habeas Corpus STJ Nº 858550 - MS (2023/0358587-6) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendendo também, a ordem de expedição de mandado prisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Competência Especial de Campo Grande-MS nos autos nº 0033080-15.2018.8.12.0001; 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar suas informações; 



    c) A concessão da presente ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarando nulo o Acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul absolvendo o Paciente nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pelo fato de não haver provas suficientes para a condenação do Réu, aplicando o princípio “in dubio pro reo”; 



    d) Caso, não seja esse o entendimento desta Suprema Corte, o que se admite para fins de argumentação, pugna-se, subsidiariamente, pela eventual concessão de Habeas Corpus de ofício, na esteira dos precedentes até aqui relacionados; 



    e) E, por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono do Paciente, o Dr. Gil Antonio Vieira, regularmente inscrito na OAB/MS 16.400, sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitou-se a consignar que “a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, deve o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.”. E, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, a Corte Superior solicitou informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e ao Tribunal local sobre o eventual ajuizamento de ação revisional, determinando-se a posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente